Tribunal: TJDFT
Processo: 0701261-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. TEMA 15. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO TÃO SOMENTE EM FACE DO IPREV. LEI COMPLEMENTAR N.o 769/2008. RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE.

A parte recorrente não pode inovar em sede recursal, deduzindo alegações não apresentadas ao juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação do devido processo legal e do contraditório.

O interesse em recorrer repousa no binômio utilidade e necessidade; razão pela qual carece de interesse, o recorrente, quando o que pleiteia não gerar nenhum benefício.

Consoante tese firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.° 0717865-62.2019.8.07.0000, “na execução individual do título judicial constituído na ACP 2015.01.1.125134-3, o precatório deve ser expedido em desfavor do IPREV. Apenas no caso de inadimplência da autarquia a expedição dar-se-á em face do Distrito Federal, cuja responsabilidade subsidiária foi reconhecida no título executivo, além de achar-se prevista na LC-DF 769/08”. Na hipótese, não merece reparo a decisão que determinou a expedição do precatório unicamente em face do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV.

É possível a reserva de honorários contratuais dentro do precatório principal destinado à parte, o que não se confunde com expedição, em separado, de comando autônomo ao ente fazendário para emissão de pagamento diretamente ao patrono da parte.